Tribunal: TJPA
Processo: 0000124-54.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000124-54.2013.8.14.0133

APELANTE: REGINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: A CANCIO DA SILVA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
Acusação equivocada de crime. Pleito indenizatório. Nexo de causalidade não comprovado. Responsabilidade civil não reconhecida por ausência de pressuposto. Dano moral não configurado.

1-Para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a ação e o resultado lesivo.

2. Não comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo apelante, e a ação da parte apelada.

3. Inexistência de nexo de causalidade. Dano moral não configurado. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000124-54.2013.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

RECURSO APELAÇÃO

APELANTE: REGINALDO FERNANDES OLIVEIRA (
ADV. VLADIMIR JUAREZ MELO BATISTA OAB/PA 9274-A)

APELADO:

A CANCIO DA SILVA ME (
ADV. SEBASTIÃO PINHEIRO DA SILVA OAB/PA 7147-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra decisão
(PJe ID 1412443)
prolatada pelo juízo da 1ª vara de Marituba, que julgou improcedente o pleito do autor.

Irresignado, o autor interpôs apelação
(PJe ID 1412445),
alegando o cabimento de dano moral em razão da ocorrência do ilícito praticado pelo apelado, pugnando pela procedência do recurso e reforma do decisum prolatado na origem.

Contrarrazões apresentadas
(PJe ID 1412447).

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Reginaldo Fernandes de Oliveira, interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara Cível

de Marituba, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. (PJe ID 1412443)

Em suas razões (PJe ID 1412445), afirma o apelante, que a ocorrência do dano alegado, foi reconhecida pelo decisum

proferido pelo juízo a quo. Contudo, pugna pela reforma no que se refere à improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Aduz o apelante, que o pleito indenizatório tem cabimento, uma vez que passou por uma situação vexatória, ao ser acusado por um crime que não cometeu, fato que teria lhe gerado muita dor e sofrimento e teria ultrapassado a esfera do mero aborrecimento.

Defende a tese de que a responsabilidade pela indenização do dano e do estabelecimento apelado, afirmando que acusação da autoria do

furto teria partido da esposa do proprietário e dos seus funcionários, e que só depois de ter sido submetido à situação constrangedora de ter sido acusado publicamente

é que ficou constatado que não era ele o autor do delito.

A alegação não merece acolhida

É incontestável que o apelante sofreu o dano decorrente da injusta acusação da praticado crime de roubo. Contudo ele atribui a autoria do dano ao estabelecimento demandado.

Da análise do corpo probatório carreado aos autos, não verifico que a responsabilidade da panificadora foi comprovada.

Os elementos apresentados pelo apelante, quais sejam o boletim de ocorrência

e os depoimentos de testemunhas, não são suficientes para comprovar a veracidade das suas alegações, uma vez que que não relatam com certeza, que a acusação teria partido de alguém relacionado ao estabelecimento apelado.

De modo que não há como reconhecer a responsabilidade civil do demandado, pela ausência do pressuposto do nexo de causalidade, já que não restou comprovada sua conduta como responsável pela ocorrência do dano.

E por consequência, fica afastada a pretensão de indenização por danos morais, uma vez que não restou comprovada a prática de ato ilícito pelo estabelecimento apelado, nos termos do Art. 186 do CC/02.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023